Tribunal: TJMT
Processo: 1000978-17.2019.8.11.0032
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000978-17.2019.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (APELANTE), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), RENATO CURVO - CPF: 007.245.991-34 (APELADO), JOAO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 229.805.551-34 (APELADO), GILBERTO EGLAIR POSSAMAI - CPF: 487.073.091-04 (APELADO), PYRAMID CONFECCOES S/A - CNPJ: 36.967.479/0001-87 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSÉ OSMAR BORGES (APELANTE), ESPÓLIO DE CIPRIANO AGOSTINHO CURVO (APELADO), RENATO CURVO - CPF: 007.245.991-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALAIN ROBSON BORGES - CPF: 690.718.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO APRESENTADA NOS AUTOS DO INVENTÁRIO – POSTERIOR JUNTADA DE RETIFICAÇÃO DOS LIMITES E CONFRONTAÇÕES DA AREA – HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO COM NOVOS LIMITES E CONFRONTAÇÕES - AUSÊNCIA DE PRÉVIA RETIFICAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO DO ATO JUDICIAL – DESCABIMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 966, § 4º, do CPC, que versa sobre a ação anulatória, preconiza que:
“os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei”.

No caso, a pretensão da parte é a anulação da autorização do juiz sentenciante de expedição de carta de adjudicação, com a descrição e caracterização do imóvel constante de memorial apresentado posteriormente à celebração da escritura pública de cessão de direitos hereditários sem a prévia retificação, portanto, o ato impugnado não é a sentença homologatória propriamente dita, mas, a própria deliberação do juízo, não sendo cabível a ação anulatória.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE JOSÉ OSMAR BORGES
contra sentença proferida nos autos da Ação de Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico ajuizada em desfavor de
ESPÓLIO DE CIPRIANO AGOSTINHO CURVO e OUTROS
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Explica o apelante que a sentença que busca anular apenas homologou a adjudicação apresentada pelas partes, não tendo ela adentrado ao verdadeiro mérito do inventário, qual seja, a efetiva partilha.

Aponta que o ponto crucial a ser observado é a ausência de trânsito em julgado da sentença homologatória, posto que não há certidão de publicação. Assim, não foi aberto prazo para que as partes pudessem ter exercido o seu direito ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e a ampla defesa, muito embora estivessem se valendo da jurisdição voluntária.

Aponta que:
“De duas, uma: ou a via competente à referida discussão é sim a ação anulatória, por se tratar de combate à sentença meramente homologatória, ou será o recurso de apelação, dada a ausência de fruição do prazo necessário à sua interposição. Ação rescisória é que não poderia ser, haja vista a ausência do seu principal requisito, qual seja, o trânsito em julgado, que no caso é inexistente.”.

Nestes termos requer o integral provimento, reformando-se a sentença para receber a petição inicial, retornando os autos à 1ª Instância para o contraditório.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE JOSÉ OSMAR BORGES
contra sentença proferida nos autos da Ação de Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico ajuizada em desfavor de
ESPÓLIO DE CIPRIANO AGOSTINHO CURVO e OUTROS
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Para apreciação colaciono trecho da r. decisão:

“Cediço que o processo é instrumentário do direito material subjacente, ou seja, o processo serve à tutela jurisdicional objetivada pela parte autora.

De tal constatação, o art. 17 do Código de Processo Civil exige que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. A necessidade diz respeito à ação e, consequentemente, ao processo, e não impositivamente do reconhecimento do direito material, haja vista o fato de o direito de ação ser abstrato.

De outro lado, o interesse processual está atrelado a utilidade e relevância da tutela jurisdicional, podendo ser verificado sobre o prisma do binômio interesse-necessidade e interesse-adequação/utilidade, de forma que a tutela jurisdicional tem de ser necessária e/ou adequada.

Conforme se depreende dos autos, a autora visa a desconstituição de ato jurídico consubstanciado na sentença prolatada nos autos de inventário de nº 57-95, pela qual se homologou a adjudicação ao cessionário João Batista De Almeida do único bem do espólio.

Para tanto, sustenta que foi considerado de forma equivocada em sentença, a modificação do “memorial descritivo” da área objeto do inventário (Fazenda São José - Matrícula 14.429), correspondente à características, limites e confrontações até então inexistentes em sua cadeia dominial, sem, contudo, observar a prévia retificação, nos termos do art. 213, §2º da Lei de Registros Públicos.

No que diz respeito ao cabimento da ação manejada pela requerente, sabe-se que o art. 966, § 4º, do CPC, que versa sobre a ação anulatória, preconiza que:

Art. 966, §4º: “os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei”.

Como se vê do dispositivo supratranscrito, a ação anulatória não se aplica, portanto, à hipótese em questão, notadamente quando o fundamento da ação encontra-se calcado em erro de fato, matéria própria de ação rescisória.

Há que se relevar ainda o caráter de imutabilidade e de definitividade da coisa julgada, que assume papel essencial à estabilização dos conflitos e à segurança jurídica, de modo que regra no ordenamento jurídico é que as sentenças de mérito com trânsito em julgado apenas poderão ser desconstituídas de modo excepcional.

Isso porque, ressalvadas as situações específicas e taxativas em que se admite a desconstituição da coisa julgada (formal e material), por meio da promoção de ação rescisória, e também, da querela nullitatis insanabilis, a qual, ao contrário da ação rescisória, que busca desconstituir sentença de mérito válida e eficaz, tem por finalidade declarar a ineficácia de sentença que não observa pressuposto de existência de validade, como seria o caso da ausência de citação válida, não é cabível a ação anulatória com o objetivo de impugnar decisão judicial transitada em julgado.

Elucidando a questão, os juristas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, entendem não ser possível, para invalidar decisão judicial, a utilização da ação anulatória prevista no art. 966, § 4º, do CPC/2015, pois esta visa “atingir o ato processual da parte”, visto que “não se trata de meio de impugnação de decisão judicial” (Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 13ª ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2016, v. 3, p. 440).

Portanto, ainda que eventualmente a sentença transitada em julgado tenha adotado premissa calcada em erro de fato, tal situação, por si só, não compromete a higidez da decisão, possibilitando-se sua desconstituição, apenas e tão somente, por meio de ação rescisória, posto que a ação anulatória não se presta a desconstituir sentença de mérito válida e eficaz, proferida em relação processual regularmente constituída.

Nesse esteio, revela-se manifesta a impropriedade da via eleita utilizada pela parte autora para desconstituir sentença transitada em julgado há mais de 20 (vinte) anos, haja vista que a ação anulatória somente se afigura possível nos casos relacionados às sentenças homologatórias, tal como estabelece o § 4º do art. 966 do Código de Processo Civil, conforme já declinado na decisão que determinou a emenda à inicial.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO a petição inicial e, por consectário, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, o que faço com arrimo no art. 330, III c/c art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.”.

Pois bem.

A esse respeito da matéria, pertinente a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Entre as sentenças que não impedem a ação comum de anulação do ato judicial citam-se as de jurisdição voluntária (como a que homologa a separação amigável) e a de partilha em inventário, quando objeto de acordo entre os próprios herdeiros, maiores e capazes.

No caso de sentença meramente homologatória, estas não têm, como ensina Batista Martins, conteúdo próprio. "Realmente, o seu conteúdo outro não é que o ato jurídico realizado pelas partes." O julgamento é de caráter apenas formal, pois se limita à fiscalização das formalidades extrínsecas. "Valendo não por si mesmas, mas pelo ato jurídico que certificam, tais sentenças não geram a coisa julgada em sentido formal e material, não sendo, por isso, rescindíveis".

A rescisão, ou anulação, é do ato homologado. Daí a conclusão de Seabra Fagundes, hoje esposada expressamente pelo Código, no sentido de que "para a anulação das sentenças de caráter meramente homologatório é incabível a ação rescisória".

Os vícios dos atos em que a sentença não resolve questão litigiosa serão apreciados e julgados em ação anulatória. Na realidade, não se ataca o ato judicial propriamente dito, mas os atos das partes praticados no processo, "refletindo-se, rescindentemente, no ato judicial". (Curso de Direito Processual Civil. 50 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, v. III, p. 1060)

E continua:

A ação prevista no § 4º do art. 966 do NCPC funda-se em vício no direito material das partes e nas causas de anulabilidade comuns dos negócios jurídicos. Já na ação rescisória o que se julga é o próprio "julgamento anterior", como ato jurisdicional imperfeito. Assim, como visto, nos atos homologados pelo juízo a ação anulatória vai atingir diretamente o ato das partes, e não propriamente o decisório judicial. Na separação consensual, que é caso típico de jurisdição voluntária, o que se anula é o acordo de vontade dos cônjuges.

Quando, porém, o acordo de vontades dos litigantes (transação, por exemplo) importa solução de uma lide que já é objeto de um processo contencioso em andamento na Justiça, a sentença que o homologa era vista como encerramento do processo com julgamento do mérito (CPC/1973, art. 269, III), e, consequentemente, produzia a coisa julgada material ( CPC/1973, arts. 467 e 468). Porque a autocomposição da lide era jurisdicionalizada, in casu, pela homologação do juiz, chegou-se a entender que a sentença a encampava e chancelava como se fora uma solução dada pela própria decisão. Daí ter antiga exegese assentado que o ataque à res iudicata gerada pela sentença que homologa a transação haveria de ser feito somente pela via da ação rescisória ( CPC/1973, art. 485, VIII).

Porém,
já à época do Código anterior, a jurisprudência inclinou-se majoritariamente para tese que admitia o cabimento da ação comum de anulação de negócio jurídico para a hipótese de transação homologada em juízo.
Esse o entendimento que veio a ser abarcado pelo novo Código, uma vez que não mais elenca a decisão fundamentada em confissão, desistência ou transação no rol dos decisuns rescindíveis, como fazia o CPC/1973, no art. 485, VIII.
Assim, os atos de transação realizados entre as partes, mesmo após sua homologação pelo juiz, devem ser objeto de ação anulatória, e não de rescisória, pois o que se busca invalidar, in casu, é o próprio negócio jurídico e, não, o decisum. (Op. cit., p. 1062-1063).
(negritei)

Dito isto, destaco que nos autos do Inventário pelo Rito Arrolamento (id. 20720665), foi notificado à transmissão, através de escritura pública de cessão de direito hereditários a João Batista de Almeida, de todos os direitos relativos ao imóvel e requerem a sentença homologatória, emitindo-se carta de adjudicação.

Ocorre que, na Escritura Pública (id. 207270665) tratou-se de “UMA SESMARIA DENOMINADA MARZAÇÃO MEDIDA E DEMARCADA COM 1 LÉGUA DE TESTADA E 3 DE FUNDO OU SEJA 13.068HAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE”. E, ainda que “a presente cessão e transferência é “AD CORPUS””.

Posteriormente, o inventariante Renato Curvo, alegando “atendimento ao disposto no artigo 225, da Lei 6.015/73”, apresentou Memorial Descritivo da área, requerendo a emissão de carta de adjudicação em nome do cessionário.

Sobreveio a sentença que, após a homologação da adjudicação registrou que,
“após o trânsito em julgado, expeça-se a Carta de Adjudicação, devendo na descrição e caracterização do imóvel, constar os limites e confrontações constantes do memorial e planta de fls. 46/47, já incluídos nos termo de adjudicação, uma vez que tais elementos não figuram no registro anterior e sua retificação com a inclusão dos referidos limites e confrontações não trará prejuízos a terceiros”.

Como se vê o que se pretende é a próprio item “II” da sentença que acabou por “deferir” a retificação dos limites e confrontações da área.

Desta feita, em verdade, a parte pleiteia a nulidade da própria decisão em si, que acabou por adentrar na autorização de retificação, e não da adjudicação em si.

Com a devida vênia a parte apelante não se trata de sentença simplesmente homologatória.

Portanto, compartilho do entendimento do magistrado “a quo” de que, a sentença que eventualmente contenho erro de fato, pela inobservância do art. 213, §2º da Lei de Registros Público e ainda a incompatibilidade das caraterísticas do imóvel com o registro anterior, não são passiveis de ação anulatória.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024